Tribunal: TJES
Processo: 0013120-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0013120-60.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
APELADO: IKARO PEREIRA BRAVIN e outros (3)
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013120-60.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
IKARO PEREIRA BRAVIN,

Advogado do(a) EMBARGANTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES - ES14659

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTES INTERESSADAS ATIVAS:
HEMERSON PEREIRA RODRIGUES, ANDERSON FELIX DOMINGOS, KLEBER BRAVIN

Advogados do(a) APELANTE: ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A, DYENERSON DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA - ES33129-A
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617
Advogado do(a) APELANTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES - ES14659

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRADIÇÃO
E

OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Não há incongruência na absolvição do acusado do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, e, ao mesmo tempo, na rejeição da causa de diminuição, se houver devida e concreta fundamentação, como existe, no caso. Dessa forma, conclui-se que a alegação de contradição, em verdade, reveste-se de mera pretensão de rediscussão da matéria, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

2. Não há qualquer determinação legal ou regimental de que aquele que ficar vencido em alguma questão de mérito seja obrigado a se manifestar sobre as teses que se desdobrarem, até porque tal conclusão seria evidente violação à concepção de livre convencimento motivado que dá sustento à atividade jurisdicional.

3. Alega-se omissão na análise da vida pregressa do acusado, tanto para fins de fixação do regime inicial, quanto para a apreciação do “tráfico privilegiado”, porém a sua primariedade foi reconhecida, e, ademais, não foram utilizadas ações penais em curso, motivo pelo qual não há que se manifestar sobre matéria que não foi debatida, nem utilizada na fundamentação.

4
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sessão 26/07/2023: sem notas orais nos embargos de declaração.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013120-60.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
IKARO PEREIRA BRAVIN,

Advogado do(a) EMBARGANTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES - ES14659

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTES INTERESSADAS ATIVAS:
HEMERSON PEREIRA RODRIGUES, ANDERSON FELIX DOMINGOS, KLEBER BRAVIN

Advogados do(a) APELANTE: ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A, DYENERSON DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA - ES33129-A
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617
Advogado do(a) APELANTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES - ES14659

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IKARO PEREIRA BRAVIN

em face do v. Acórdão (Id. 5001670), por meio do qual, à unanimidade, fora
NEGADO PROVIMENTO
aos recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e de KLEBER BRAVIN, e, por maioria de votos, fora
DADO PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de ÍKARO PEREIRA BRAVIN, HEMERSON PEREIRA RODRIGUES e ANDERSON FÉLIX DOMINGOS.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se
contradição
nas proposições do Voto-vencedor, por meio das quais se entendeu pela inocorrência de comprovação do crime autônomo de associação para o tráfico e, ao mesmo tempo, pelo afastamento da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”.

Os argumentos são manifestamente improcedentes, pois, por óbvio, o fato de não se convencer da prática do crime autônomo (associação para o tráfico),
não impõe
o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, porquanto as elementares típicas e os requisitos da benesse legal não se confundem.

Com efeito, não há incongruência na absolvição do acusado do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, e, ao mesmo tempo, na rejeição da causa de diminuição, se houver devida e concreta fundamentação, como existe, no caso.

Dessa forma, conclui-se que a alegação de contradição, em verdade, reveste-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Prosseguindo, alega-se
omissão
no fato de o e. Desembargador prolator do Voto-vencido (Des. Willian Silva) não ter se manifestado acerca do “tráfico privilegiado”, porém não há qualquer determinação legal ou regimental de que aquele que ficar vencido em alguma questão de mérito seja obrigado a se manifestar sobre as teses que se desdobrarem, até porque tal conclusão seria evidente violação à concepção de
livre convencimento motivado
que dá sustento à atividade jurisdicional.

Vale registrar que não se tratava de questões inerentes a preliminares e mérito, sobre as quais existe manifestação do desembargador vencido (art. 939, do CPC), mas, sim, a ambas questões de mérito, não havendo regra similar, neste caso.

Por fim, alega-se omissão na análise da vida pregressa do acusado, tanto para fins de fixação do regime inicial, quanto para a apreciação do “tráfico privilegiado”, porém a sua primariedade foi reconhecida, e, ademais, não foram utilizadas ações penais em curso, motivo pelo qual não há que se manifestar sobre matéria que não foi debatida, nem utilizada na fundamentação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)